Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Crime impeditivo. Violência doméstica e familiar.
1 - O Dec. 11.846/23, ao vedar o indulto e comutação de pena às pessoas condenadas por “crimes de violência contra a mulher constantes nas Leis 11.340/06, 13.718/18, 14.192/21, 14.132/21 e 13.641/18” (art. 1o, XIV), deve ser interpretado de forma extensiva, compreendendo-se como crimes impeditivos todos aqueles cometidos na forma da L. 11.340/06, em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
3 - Para a comutação de pena, com fundamento no Dec. 11.846/23, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado ainda cumpre pena por crimes impeditivos (cometidos no âmbito doméstico e familiar) --, não se concede comutação da pena.
4 - Agravo não provido.